Tribunal: TJMT
Processo: 1006328-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006328-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 038.851.973-83 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO DESTITUÍDO DE EFEITO PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO – MONTANTE MAJORADO PARA R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve recompensar a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, adotado como referência geral o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com o nível de responsabilidade assumida pelo profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1006328 -27.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO OLIVEIRA DE MOURA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1006328-27.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 108,72, bem como invalidar a inscrição restritiva do apelante com base nessa dívida inexistente, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação da sentença. A r.sentença condenou a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em R$ 700,00, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC (cf. ID 45436183 - Pág. 2).

O apelante sustenta que o valor indenizatório, fixado em R$ 1.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita da apelada, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, que seja majorado para que cumpra aquelas finalidades; de igual modo, pede seja majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 10.000,00, bem como majorado os honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 4

45436184 - Pág. 8).

N
as contrarrazões vinculadas ao ID 45436187, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou contra a apelada ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em razão de inscrição indevida de seu CPF em banco de dados de proteção ao crédito, por dívida (R$ 108,72) que alegou nunca ter contraído.

A MMa Juíza
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência do débito de R$ 108,72, e, como também reconheceu a ilegalidade da inscrição restritiva do apelante em banco de dados de proteção ao crédito pela dívida inexistente, condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de indenização por danos morais, determinando, ainda, que a pela ré/apelada excluísse excluída imediatamente a restrição (cf. ID 45436183 - Pág. 2).

Agora, nesta sede recursal, o apelante pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, alegando que o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) não cumpre o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pois bem. A demanda foi ajuizada em 06.03.2017 e a negativação foi efetivada no dia 17.07.2014 por dívida de R$ 108,72, sendo excluída somente quando da prolação da sentença em 29.04.2020.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais) realmente não atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), este que, além de cumprir aquelas finalidades, mostra-se congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.

A perícia grafotécnica realizada em cópia de contrato não se presta para atestar a autenticidade da assinatura.
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 – MANUTENÇÃO
– RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO À FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (...) 2. À falta de comprovação da existência de débito, e, por conseguinte, da licitude da negativação, cabível a indenização por danos morais pela negativação por débito inexistente. 3. Tratando-se de inscrição indevidamente realizada não se exige comprovação do dano, posto que presumido em razão de ser inerente à ilicitude do ato praticado (dano in re ipsa). 4. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 73286/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

Assim, admito que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 20% sobre o valor da condenação,
quantum
mais proporcional e razoável pelos serviços prestados nos autos.

À vista do exposto,
provejo parcialmente o recurso
para majorar o valor indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e majorar os honorários advocatícios
para 20% do valor atualizado da condenação.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020